Tribunal: STF
Processo: Rcl 60293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. 



1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664.



2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 



3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655).



4. Medida liminar parcialmente deferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Carmópolis/SE em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe nos autos do Processo Administrativo nº 0003652-28.2018.8.25.0000 (TJ/SE 201800111827).



    2. Narra a inicial que, após a homologação do plano de pagamento dos precatórios do município para o exercício 2023, a autoridade reclamada, em razão da inércia do ente público quanto ao pagamento de parcelas referentes ao ano de 2022 (valor mensal de R$ 153.738,83) e 2023 (valor mensal de R$ 350.628,59), determinou o “sequestro do valor apurado pela Divisão de Processamento e Cálculos do DEPREC, em um único ato, no dia 20 de abril de 2023, no vultuoso montante de R$ 1.469.951,33 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)”; e, nos dias seguintes, da quantia de “R$ 2.173.725,30 (dois milhões cento e setenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).



    3. Alega que, de acordo com o referido plano, o sequestro deveria recair sobre o Fundo de Participação do Município – FPM; todavia, a constrição atingiu “valores destinados à Educação e Saúde – FUNDEB / FUS-SAÚDE, e diversas outras verbas carimbadas, de Receitas Vinculadas”. Afirma que requereu o desbloqueio, mas que, mesmo liberando os valores alcançados nas contas da CEF, Banese S/A e BNB S/A, a autoridade reclamada manteve sequestradas as contas do Banco do Brasil (BB), que recebem justamente o FUNDEB e FUS-SAÚDE. Noticia que o desbloqueio foi negado, também, em pedido liminar formulado no Mandado de Segurança nº 0007135-90.2023.8.25.0000 (TJ/SE 202300123229).



    4. Sustenta que, ao determinar o bloqueio de verbas em contas irrestritas do ente público (e não só do FPM), para fins de satisfazer as ações de precatórios, a autoridade reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 484 e 664, nas quais “resta claro o entendimento desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de bloqueios de valores em contas bancárias de forma irrestrita, maculando a necessidade de pagamento de precatórios judiciais em detrimento às maiores necessidades de uma população municipal”. 



    5. Destaca, ademais, que a Emenda Constitucional nº 62/2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o regime especial de pagamento de precatórios aos Estados, o qual, em nenhum momento, investiu os Tribunais de Justiça “no poder de exigir a distorção de verbas ou contas bancárias aptas a satisfazer a pretensão constitucional dos precatórios judiciais, inviabilizando a existência efetiva dos entes federativos”. 



    6. Requer, em caráter liminar, (i) “a suspensão da ordem de bloqueio das contas do Banco do Brasil, que recebe justamente verbas do FUNDEB e FUS-SAÚDE, [...] pois são contas para recebimentos de recursos constitucionais vinculados, determinando-se, portanto, seja efetuado o sequestro/bloqueios apenas em contas do Fundo de Participação Municipal – FPM”; e (ii) a proibição de “novos bloqueios/sequestros no mesmo sentido do pleito do parágrafo anterior, nos autos do processo de nº 0003652-28.2018.8.25.0000, até decisão final na presente Reclamação”. Ao final, postula a procedência da reclamação, com a ratificação da liminar, “a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros”.



    7. Em atendimento a despacho, a parte reclamante juntou documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia e indicou o valor da causa (docs. 14 a 20).



    8. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    9. Consta dos autos que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), nos autos do Processo Administrativo nº 0003652-28.2018.8.25.0000 (TJ/SE 201800111827), homologou de ofício o plano de pagamento de precatórios do Município de Carmópolis/SE, referente ao ano de 2023, nos seguintes termos (doc. 10):



    HOMOLOGO, o plano de pagamento apresentado pela ente devedor de 2023, devendo ao longo do exercício ser realizados os seguintes depósitos: - 12 (doze) parcelas de R$ R$ 350.628,59, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2023, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês.



    10. A presente reclamação volta-se contra o ato subsequente da autoridade reclamada que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito (doc. 16). A parte reclamante alega que o sequestro atingiu “valores destinados à Educação e Saúde – FUNDEB / FUS-SAÚDE, e diversas outras verbas carimbadas, de Receitas Vinculadas”, em afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 484 e 664.



    11. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da CF/1988 e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 46.157, de minha relatoria, relativa ao Município de Neópolis). Todavia, tal óbice pode ser superado no presente caso, já que a questão foi objeto do MS nº 0007135-90.2023.8.25.0000 (TJ/SE 202300123229), no qual foi indeferido o pedido liminar de “suspensão da decisão proferida nos autos do processo 201800111827”. 



    12. O caput e inciso I do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autorizam o Presidente do Tribunal de Justiça local a determinar, quando não liberados os recursos do plano de precatórios (art. 101 do ADCT), o sequestro das contas do ente federado inadimplente, in verbis:



    Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    13. O sequestro previsto no referido dispositivo não foi especificamente tratado nas ADPFs 484 e 664. Todavia, os paradigmas invocados integram um conjunto de precedentes nos quais esta Corte, em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, vem reconhecendo a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de receitas, com destinação constitucional específica, para pagamento de despesas estranhas  à vinculação (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 620, sob minha relatoria; ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin).



    14. A propósito, na Rcl 39.655, o Min. Alexandre de Moraes consignou que “a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas para suprir o inadimplemento em relação aos depósitos necessários a serem feitos pelos entes aderentes ao regime especial de pagamentos, na forma do art. 104, do ADCT, não podem atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal vinculam-se ao atendimento de determinada finalidade constitucional”. 



    15. No caso em exame, observo que o ato reclamado consubstancia-se em ordem genérica de sequestro nas contas municipais, sem qualquer especificação ou restrição quanto às contas a serem atingidas pela constrição (doc. 16). Na sequência, em razão de pedido formulado pelo ente público, a própria autoridade reclamada determinou o desbloqueio em relação às contas municipais no Banco do Estado de Sergipe (BANESE), maior parte das contas listadas na inicial. Nessa segunda decisão, há menção à quantia recebida pelo município a título de FPM, ICMS e IPVA, mas a autoridade reclamada manteve o bloqueio realizado nas contas do Banco do Brasil (BB), sem análise dos recursos ali existentes e sem apreciar a alegação de que são contas de receitas vinculadas (doc. 17). 



    16. Nas informações prestadas no MS nº 0007135-90.2023.8.25.0000, o Presidente do TJ/SE colaciona manifestação do Juiz Gestor de Precatórios, no sentido de que a medida de sequestro não alcançou “contas específicas e exclusivas desses fundos [FUNDEB e FUS-SAÚDE] e de outros, mas tão-somente aquelas de caráter geral do ente devedor”. Transcrevo o trecho pertinente (doc. 15, fls. 128/9):



    Diante da impetração do MS n" 202300123229 contra ato do presidente do TJSE, consubstanciado em decisão que determinou o sequestro de valores em contas municipais para o pagamento de precatórios, o DEPREC oferta os seguintes esclarecimentos que possam, eventualmente, subsidiar as informações da indigitada autoridade coatora: 



    Conforme foi bem pontuado pela eminente relatoria do MS, ao ensejo em que indeferiu a pretensa liminar, o impetrante, sem em momento algum negar o inadimplemento por meses a tio de suas obrigações com o pagamento de precatórios, limita-se a postular o desbloqueio do que alega ter recaído em recursos do FUNDEB e FUS-SAÚDE. 



    O argumento é totalmente descabido. Isso porque, a medida de sequestro, diga-se, uma imposição de matriz constitucional (art. 104, I, da CF/88) e regulamentar do CNJ (art. 66, IV, da Resolução n° 303/2019), considerada a sua excepcionalidade, opera-se tomando por base o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do município, operacionalizada pelo SISBAJUD.



    No que diz respeito a valores oriundos de transferências de fundos constitucionais ou legais, a exemplo desses alegados pelo impetrante, são repassados nos termos do art. 21, §7°, da Lei n° 14.113/2020, ou seja, "para contas únicas e específicas" dos entes beneficiados, e não a conta geral do ente com identificação pelo seu CNPJ. 



    A propósito, no caso do FUNDEB, a Portaria n° 807/2022, do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), textualmente determina em seu art. 2° que "A Secretaria de Educação, ou órgão equivalente gestor dos recursos da educação na respectiva esfera governamental, deverá ser o titular das contas únicas e específicas de que trata o art. 1°, desta Portaria, conforme estabelece o §5° do art. 69 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, combinado com o §7° do art. 21, da Lei n° 14.113/2020". 



    E o §1°, do mesmo normativo, vaticina que "O órgão titular das contas únicas e especificas do Fundeb a que se refere o caput deste artigo deverá, conforme previsto n° IN RFB 1.863/2018, possuir (inciso I) registro próprio e exclusivo de matriz no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB)". 



    Portanto, a medida atacada no MS não teve por destinatárias as referidas contas específicas e exclusivas desses fundos e de outros, mas tão-somente aquelas de caráter geral do ente devedor (CNPJ do município).



    17.  Todavia, a parte reclamante juntou aos autos o Ofício nº 021/2023, da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Carmópolis, informando que o “bloqueio ocorreu em diversas contas do Banco do Estado de Sergipe e Banco do Brasil, inclusive em contas de recurso vinculado conforme planilha e extratos em anexo” (doc. 8). A planilha anexada destaca as seguintes vinculações quanto às contas do BB: conta nº 6867-5, FUNDEB; conta nº 7125-0, FUS-SAÚDE; e conta nº 4513-6, ISS (doc. 9). 



    18. De fato, em consulta à relação de contas do FUNDEB, disponível no sítio eletrônico do BB, verifiquei que consta do rol a de nº 6867-5 como sendo a do Município de Carmópolis/SE (disponível em: <https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-estadual/gestao/repasse-de-recursos/extratos-contas-fundeb#/>). Já a conta nº 7125-0 vem discriminada no extrato como FUS-SAÚDE e consta como tal no Portal da Transparência do município: são contas do Fundo de Saúde do Município de Carmópolis as de nº 7125-0 (BB) e nº 300237-3 (BANESE) - disponível em: <https://www.transparencia.net.br/portal/1007/despesas/extra>).



    19. A despeito da inadimplência do município quanto ao plano de precatórios, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB e do Fundo Único de Saúde - FUS têm destinação constitucional específica e devem ser aplicados exclusivamente nas ações de educação e saúde.



    20. Assim, são verossímeis as alegações do município reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que o sequestro da quantia bloqueada judicialmente pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades municipais. 



    21. Do exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para suspender, no Processo Administrativo nº 0003652-28.2018.8.25.0000 (TJ/SE 201800111827), as ordens de bloqueio e sequestro em contas municipais referentes a receitas com destinação vinculada constitucionalmente, até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até nova decisão sobre o ponto, sem prejuízo da exigência dos depósitos das parcelas mensais do plano de pagamento de precatórios ou de bloqueio em outras contas.



    22. Com urgência, comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão e requisitem-se as informações. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 19 de junho de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator